Tribunal: TJES
Processo: 5002351-12.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002351-12.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGIANI APARECIDA PAVEZI DUARTE SOUZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não “há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício” (REsp n. 2.087.484/SP). 2.Caso concreto em que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a parte autora manteve-se inerte, não interpondo o recurso cabível nem efetuando o recolhimento das custas processuais. 3. Na hipótese, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação da determinação de parcelamento das custas processuais, posto que seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo, como de fato resultou. 4. A intimação a respeito da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade, na espécie, se deu na pessoa do advogado constituído pela parte, como determina o art. 290 do CPC, e não pessoalmente, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da Sentença. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002351-12.2023.8.08.0047

APELANTE: REGIANI APARECIDA PAVEZI DUARTE SOUZA

APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Suscitada pela Apelada

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Regiani Aparecida Pavezi Duarte Souza ajuizou Ação Ordinária em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e interpôs o recurso em julgamento porque, ante o não pagamento das custas, o MM. Juiz
a quo
determinou o cancelamento da distribuição.

Como não houve o recolhimento do preparo recursal, a ora Apelada, em sede de contrarrazões (id 6617511), suscita preliminar de não conhecimento do recurso e aplicação da pena de deserção.

Nada obstante o argumento da Apelada, penso que a hipótese é de rejeição da preliminar, uma vez que, em pese a ausência de interposição de Agravo de Instrumento da Decisão na qual o Juiz indeferiu a gratuidade da justiça, a discussão acerca da gratuidade da justiça, em tese, impede o reconhecimento da deserção do recurso.

Aliás, em recente julgado o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em resumo, concluiu que apenas após confirmada, no Tribunal, a rejeição da gratuidade da justiça é que se pode falar em exigência de pagamento das custas e despesas do processo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO. PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 15/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 02/08/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno e se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento desse recurso. 3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem, no acordão recorrido, acerca do direito da recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, obsta o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF). 4. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo. Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015). 5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado.
Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício
. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV e , da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado. 6. Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os arts. 1.003, § 5º e 1.021 do CPC/2015. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 2.087.484/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). (Sem grifo no original).

Destarte, assim como orienta o STJ, conheço do recurso porque preenchidos os requisitos legais e a exigência de recolhimento do preparo por aquele que ainda alega não ter condição de pagá-lo contraria o disposto, dentre outros, no art. 101, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Apelada.

É como voto.

Mérito

Como antes dito, na Sentença inserida no id 5601928 o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de São Mateus, na Ação Ordinária ajuizada pela ora Apelante, extinguiu o “
processo, sem o exame do mérito, nos termos dos arts. 290 c/c 485, X, do CPC
”.

Nas razões do recurso em julgamento (id 6617511) a Apelante pugna pela reforma da sentença sob a alegação de ser imprescindível o deferimento da justiça gratuita, porquanto comprovada sua hipossuficiência financeira.

Da análise dos autos verifica-se (id 6617507) que o Magistrado
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça requerida na petição inicial por entender que “
a parte autora demonstra plena capacidade econômica para arcar com os custos do processo
”, uma vez que:

“i) o valor da pretensão, nesta fase inicial, se resume ao pagamento de custas processuais em percentual de 1,5% do baixo valor da causa – observado o valor mínimo, que pode, em tese, ser parcelado, caso haja necessidade pela requerente;

ii) possui rendimentos para disponibilizar valor superior a quinze mil reais a título de entrada de veículo;

iii) possui capacidade econômica para contratar advogado de outro estado da federação;

iv) intimada, sequer apresentou a documentação necessária para indicar risco à sua manutenção digna, em caso de pagamento dos custos processuais.”

A Apelante, impende ressaltar, não impugnou o referido
decisum
, isto é, deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso cabível ou de recolhimento da mencionada despesa, sobrevindo, na sequência, a Sentença recorrida, em que se determinou o cancelamento da distribuição.

Cumpre salientar que o antes citado provimento judicial (indeferimento da gratuidade) era agravável, haja vista que se tratava de uma questão urgente, já que poderia resultar, tal qual ocorrido, no cancelamento da distribuição.

Como cediço, na vigência do CPC atual, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, antes bem amplas, passaram a ser somente aquelas constantes no rol do art. 1.015 e em outros dispositivos específicos (parágrafo único do art. 354, por exemplo) e em legislação extravagante (
v.g.
, art. 17 da Lei n.º 11.101/05).

O STJ, todavia, mesmo entendendo que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, firmou compreensão de não ser absoluto, ou seja, de que esta taxatividade seria mitigada. O precedente em questão ficou sintetizado nos termos da ementa a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). (Sem grifo no original).

Assim, como se extrai da ementa do julgado, o STJ concluiu que a admissibilidade dos Agravos de Instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC é excepcional e está adstrita à hipótese em que demonstrada a urgência da medida.

No caso dos autos, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação do indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, uma vez que seu descumprimento poderia culminar na extinção do processo, restando inclusive precluso o direito da parte de discutir a questão nesta instância. Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a parte autora manteve-se inerte, não interpondo o recurso cabível nem efetuando o recolhimento das custas processuais. 2. Na hipótese, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação da determinação de parcelamento das custas processuais, posto que seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo, como de fato resultou. 3. A intimação a respeito da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade, na espécie, se deu na pessoa do advogado constituído pela parte, como determina o art. 290 do CPC, e não pessoalmente, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da Sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001136-98.2023.8.08.0047, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 22.09.2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Em r. decisão anterior, o d. Juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora. Contra essa r. decisão, não foi interposto agravo de instrumento. Ante a inércia da parte em proceder o recolhimento das custas processuais, o d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito; 2. Não tendo sido interposto o competente recurso de agravo de instrumento, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça restou acobertada pela preclusão e, como se sabe, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC, art. 507); 3. O Código de Processo Civil estabelece, no que toca o recurso de apelação, que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão [...]” (art. 1.009, § 1º). Logo, a contrario sensu, é coberta pela preclusão a questão resolvida que a seu respeito caiba a interposição de agravo, como o indeferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, inc. V); 4. Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora, mesmo intimada para tanto, não procedeu o recolhimento das custas processuais; 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5007081-03.2022.8.08.0047, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 13.07.2023).

Com efeito, porque não houve interposição do recurso cabível no momento oportuno, de rigor o não provimento do recurso, com a manutenção integral dos termos da Sentença recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.